Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – SUPOSTA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – NEGATIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI No 9.656/98 – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – PROCEDIMENTO ELETIVO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material (hipóteses do art. 1.022 do CPC), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009472-19.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEILA FERREIRA DA SILVA - CPF: 984.315.281-68 (EMBARGANTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
SUPOSTA
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
–

INEXISTÊNCIA –
NEGATIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI No 9.656/98
–
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
–
PROCEDIMENTO ELETIVO
–
ACÓRDÃO D
EVIDAMENTE FUNDAMENTAD
O
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(hipóteses do art. 1.022 do CPC), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
Keila Ferreira da Silva
em
face do v. acórdão (Id. 229571651)
, em que
esta
5a Câmara

de Direito Privado
, à unanimidade, deu provimento ao recurso
de apelação
interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho
.

A
embargante sustenta a existência de o
missão
no acórdão,
relatando que não foi considerado que a embargante aderiu ao plano de saúde na data de 27/1/2022, com vigência a partir de 1o/4/2022
e, considerando que o aditivo contratual que menciona a doença pré-existente foi juntado apenas em 26/5/2022, resta evidenciado que a embargante não possuía a condição de obesidade quando da contratação.

Afirma que o acórdão é contraditório ao afirmar a inexistência de urgência para o procedimento pleiteado, quando há documento médico nos autos que classifica a sua condição de saúde como grave, com justificativa pela necessidade da intervenção cirúrgica emergencial.

Por fim, relata que há obscuridade na afirmação de doença pré-existente, uma vez que a embargada autorizou e realizou a cirurgia após o prazo de vinte e quatro (24) meses, contrariando sua própria negativa inicial.

Requer sejam os embargos acolhidos para, sanando os vícios apontados, seja mantida a sentença integralmente, e reconhecida
a
má-fé da embargada ao juntar aditivo contratual posterior à adesão inicial do plano de saúde, devendo ser desconsiderada a alegação de doença pré-existente.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou
contrarrazões
, pugnando pela rejeição do recurso
(I
d. 234337661)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração
serve
m
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro H
umberto Martins, Segunda Turma
,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
a

embargante
sustente a ocorrência de
omissão e
obscuridade
relativa à inserção
posterior ao início do contrato,
do aditivo contratual
em que
consta a doença pré-existente,
e que não padecia da doença quando da adesão ao plano de saúde, não prospera.

A uma porque o aditivo do contrato foi juntado quatro (4
)

meses
após o contrato inicial, não se apresentando verossímil que nesse período a embargante
tenha
desenvolv
ido
obesidade grau 2
, a
duas
,
porque
é justamente para aperfeiçoamento dos contratos, considerando a realidade fática das partes, que se procedem aos aditivos contratuais.

Ademais, na avaliação endocrinológica da embargante em Id. 216284788
foi
constatado que a “
paciente apresenta histórico de obesidade de longa data, estando atualmente com IMC = 37,66 kg/m2, já realizou algumas tentativas de tratamento clínico para emagrecimento, sem grande êxito, sempre com recuperação do peso corporal
”, pelo que é incontroversa a doença pré-existente.

Em relação à
obscuridade
por ter
a
embargada autoriz
ado

a cirurgia após o prazo de vinte e quatro (24) meses,
o que
contraria
a
sua própria negativa inicial
, o argumento, por si só, já revela que foi feita a cirurgia
após
o
período de carência, não havendo falar em obscuridade, além de que a questão não se trata de obscuridade no acórdão, mas sim de procedimento da embargada.

Quanto à alegada contradição sobre a urgência do procedimento,
está claro no acórdão que
,
para admiti
r
a realização de procedimentos no prazo de carência dos contratos de plano de saúde, com doença pré-existente declarada, é necessária a comprovação da urgência e emergência, o que não ocorreu
na hipótese
, considerando que os documentos médicos apresentados pela embargante relatam um quad
ro de saúde
sem urgência para intervenção cirúrgica imediata.

Aliás, conforme mencionado no acórdão, nos documentos médicos juntados p
or ela
, as doenças que
a
acometem foram desenvolvidas antes da contratação do plano de saúde, sendo, portanto, eletiva.

Não obstante, não há falar em
má-fé da embargada
relativ
a
à
junta
da do
aditivo contratual posterior
à adesão inicial do plano de saúde
, porquanto a medida não se enquadra nas condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

A partir dessas considerações,
inexiste no v. acórdão obscuridade
, contradição ou omissão
que demande o saneamento por meio dos Embargos.

Por oportuno, convém destacar que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024